Tribunal: STF
Processo: HC 96375
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691 DO STF.
   ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE
   PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS
   INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM
   DENEGADA.
I - O indeferimento do habeas corpus pelo Superior
   Tribunal de Justiça encontra amparo na Súmula 691 do Supremo
   Tribunal Federal, que somente admite mitigação na presença de
   flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
II -
   Incidência da mencionada Súmula, sob pena de supressão de
   instância.
III - A vedação à liberdade provisória para os crimes
   hediondos advém da própria Constituição, a qual prevê a sua
   inafiançabilidade (art. 5º, XLIII, da CF).
IV - Habeas corpus
   denegado.